Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-51.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARLINDO DO CARMO BISPO - CPF: 603.642.039-00 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Arlindo do Carmo Bispo, na qual se determinou ao ente público o fornecimento do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, que foi corrigido de ofício para R$ 86.000,00. O recurso discute exclusivamente o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que envolvam a judicialização do direito à saúde, especialmente após o julgamento do Tema 1.313 pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), firmou entendimento de que, nas ações que visam ao fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa ou da condenação.

4.

A tese fixada possui caráter vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, sendo obrigatória sua observância pelos tribunais inferiores, inclusive em processos já em curso.

5.

Considerando a complexidade moderada da causa, o tempo de tramitação, o zelo profissional e a relevância social da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme os parâmetros da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em ações que envolvam o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.

2.

A fixação equitativa deve considerar a complexidade da demanda, o trabalho desempenhado, a relevância social da causa e o tempo de tramitação do processo.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; arts. 291 e 292; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 – REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, 1ª Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Arlindo do Carmo Bispo, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Requerido, ora Apelante, disponibilize o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada.

Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os entes públicos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, inicialmente, a necessidade de suspensão do curso do processo, conforme determinado por este Tribunal, nos autos do IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000, que discute a correta metodologia de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado.

Afirma que a suspensão determinada no referido incidente permanece válida, diante da interposição de recurso especial pela Procuradoria Estadual, o qual possui efeito suspensivo automático nos termos dos artigos 982, §5º, e 987, §1º, do Código de Processo Civil.

Verbera que também deve ser reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, atinente à possibilidade de aplicação do critério da equidade na fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa, o valor da condenação ou o proveito econômico se mostrarem exorbitantes.

Argumenta que a imposição de honorários calculados exclusivamente sobre tais valores pode conduzir a resultados desproporcionais e inconstitucionais, violando os princípios da proporcionalidade, da isonomia e do devido processo legal substancial, bem como gerando enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Por fim, o Apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, tendo em vista o valor inestimável do bem jurídico tutelado, o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria e a necessidade de evitar condenações excessivas e desproporcionais ao Estado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Os autos foram sobrestados por determinação do então Relator, até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Vieram conclusos para julgamento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que
Arlindo do Carmo Bispo
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico
de Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“ARTROPLASTIA TOTAL

PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA
”. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID.

147726480,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC:

10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de

Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou de
R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)
, conforme NOTAS FISCAIS de IDs.
148039679, 148213399 e 148213398. Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).
[...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025